Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-52.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003624-52.2024.8.11.0055
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306). FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (CTB, ART. 305). EMENDATIO LIBELLI. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que julgou procedente a inicial acusatória, para condenar o apelado pela prática dos crimes previstos nos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Fatos relevantes: (i) apelante, na condução de veículo automotor, colidiu com retrovisor do veículo de outrem e empreendeu fuga do local; (ii) agentes policiais elaboraram laudo de constatação do estado de embriaguez; (iii) depoimento judicial harmônico com as declarações extrajudiciais da testemunha; (iv) acusação requereu a aplicação da emendatio libelli, para condenar o apelante pela prática do crime de fuga do local do acidente (CTB, art. 305); (v) apelante ingeriu bebida alcoólica de forma deliberada, sem qualquer influência, força maior ou evento fortuito.
3. Requerimento: (i) reconhecimento de ofensa ao art. 384 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) reconhecimento da excludente de culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a condenação pelo art. 305 do CTB configura mutatio libelli; (ii) se há provas suficientes para a condenação pelos delitos; (iii) a ocorrência da excludente de culpabilidade da embriaguez completa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É perfeitamente possível, por meio do instituto da emendatio libelli, o reconhecimento de circunstância que não foi explicitamente tipificada na inicial acusatória, mas foi por ela suficientemente descrita/narrada, notadamente porque o réu defende-se da descrição fática da inicial e não da tipificação penal atribuída pela acusação.
6. Demonstrada a existência do fato e a autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
7. É idônea a comprovação da situação de embriaguez por outros meios de prova, tais como vídeos, depoimentos de testemunhas ou laudos de constatação indireta (CTB, art. 306, §2o).
8. A excludente prevista no art. 28, § 1o, do Código Penal incide apenas nos casos em que o estado de embriaguez decorra de “caso fortuito ou força maior”.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, art. 157, caput; art. 61, I e II, “h”; art. 147, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003624-52.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (APELANTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIA LIMA DA CRUZ - CPF: 899.055.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON RIBEIRO GRUPP - CPF: 015.621.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306). FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (CTB, ART. 305).
EMENDATIO LIBELLI
. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que julgou procedente a inicial acusatória, para condenar o apelado pela prática dos

crimes previstos nos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante, na condução de veículo automotor, colidiu com retrovisor do veículo de outrem e empreendeu fuga do local;
(ii)
agentes policiais elaboraram laudo de constatação do estado de embriaguez;
(iii)
depoimento judicial harmônico com as declarações extrajudiciais da testemunha;
(iv)
acusação requereu a aplicação da
emendatio libelli
, para condenar o apelante pela prática do crime de fuga do local do acidente (CTB, art. 305);
(v)
apelante ingeriu bebida alcoólica de forma deliberada, sem qualquer influência, força maior ou evento fortuito.

3. Requerimento:
(i)
reconhecimento de ofensa ao art. 384 do CPP;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
reconhecimento da excludente de culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a condenação pelo art. 305 do CTB configura
mutatio libelli
;
(ii)
se há provas suficientes para a condenação pelos delitos;
(iii)
a ocorrência da excludente de culpabilidade da embriaguez completa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É perfeitamente possível, por meio do instituto da
emendatio libelli
, o reconhecimento de circunstância que não foi explicitamente tipificada na inicial acusatória, mas foi por ela suficientemente descrita/narrada, notadamente porque o réu defende-se da descrição fática da inicial e não da tipificação penal atribuída pela acusação.

6. Demonstrada a existência do fato e a autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

7. É idônea a comprovação da situação de embriaguez por outros meios de prova, tais como vídeos, depoimentos de testemunhas ou laudos de constatação indireta (CTB, art. 306, §2o).

8. A excludente prevista no art. 28, § 1o, do Código Penal incide apenas nos
casos em que o estado de embriaguez decorra de
“caso fortuito ou força maior”.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59, art. 157,
caput
; art. 61, I e II,
“h”
; art. 147,
caput
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Romair Cícero de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela às seguintes penas:

(i)
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em relação ao delito previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro;

(ii)
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro;

Aplicado o concurso material (CP, art. 69), a pena definitiva do apelante ficou estabelecida em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir por prazo idêntico à pena privativa de liberdade.

Em suas razões recursais, a defesa argumenta a ocorrência de indevido
mutatio libelli,
materializado na condenação pelo crime previsto no art. 305 do CTB, que não estava capitulado pela acusação. Postula, ainda, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, alternativamente, invoca a excludente de culpabilidade da embriaguez completa, prevista no art. 28, § 1o, do Código Penal (id. 247101411).

Contrarrazões da 2a Promotoria de Justiça de Tangará da Serra pelo desprovimento do recurso (id. 247101415).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 256466159).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, descrito da seguinte forma:

“(...) No dia 26 de fevereiro de 2024, por volta das 09h, na Avenida Brasil, Centro, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, conduziu o veículo Fiat Uno, placa QCE-7830, cor branca, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme se verifica pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora acostado às f. 30.

Consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado foi abordado pelos policiais militares, que faziam um patrulhamento ostensivo, após ele colidir com outro veículo e foragir do local sem prestar atendimento aparentando estar embriagado.

Durante a abordagem, o denunciado foi convidado a realizar o teste do bafômetro, sendo que ele se recusou a realizar o teste. Além disso, o denunciado estava em visível estado de embriaguez, com hálito alcoólico, vermelhidão nos olhos e fala desconexa.

Forçoso consignar que o denunciado é pessoa useira e vezeira na prática de delitos desta natureza, já sendo inclusive reincidente na forma da lei, com condenação transitada em julgada, justamente pelo delito de embriaguez ao volante, e mesmo assim segue cometendo tais delitos, gerando um enorme risco a si próprio e a terceiros. (...)”
(
sic,
id. 247101370).

Encerrada a instrução penal, o juízo singular aplicou o instituto da
emendatio libelli
(CP, art. 383), reconhecendo que os fatos narrados na inicial também apontavam a prática do crime de fuga do local do acidente, inscrito no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

1. Da
emendatio libelli
:

A defesa argumenta que houve indevido aditamento da denúncia (
mutatio libelli
) pelo Ministério Público, após o encerramento da fase de instrução processual, sem observância ao regramento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal.

No entanto, a simples leitura dos autos revela que o magistrado singular usou do instituto da
emendatio libelli
para incluir a capitulação do delito de fuga do local do acidente, inscrito no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, é perfeitamente possível o reconhecimento de circunstância que não foi explicitamente tipificada na inicial acusatória, mas foi por ela suficientemente descrita/narrada, notadamente porque o réu defende-se da descrição fática da inicial e não da tipificação penal atribuída pela acusação.

Sobre o referido dispositivo legal, Norberto Avena leciona o seguinte:

“(...) Trata-se da hipótese na qual o juiz, ao condenar ou pronunciar o réu, atribui nova definição jurídica ao fato descrito, sem, porém, acrescentar a esse mesmo fato qualquer circunstância ou elemento que já não estivessem descritos na inicial e dos quais, portanto, o acusado não se tenha defendido (...)”
(Processo Penal, 12a Edição, Editora Método, 2020, p. 2.188).

Em síntese, o magistrado não está vinculado à capitulação jurídica apresentada, mas apenas aos fatos narrados, de sorte que, havendo necessidade, poderá o reconhecer tipificação penal diversa da que conste na exordial acusatória, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

Na espécie, apesar de a Promotoria de Justiça não consignar expressamente na inicial acusatória o crime de fuga do local do acidente, ao descrever a dinâmica fática, narrou que o apelante colidiu com outro veículo e fugiu do local sem prestar atendimento:

“(...) Consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado foi abordado pelos policiais militares, que faziam um patrulhamento ostensivo,
após ele colidir com outro veículo e foragir do local sem prestar atendimento aparentando estar embriagado
. (...)”
(
sic,
id. 247101370).

Diante disso, inviável o acolhimento do pleito defensivo, porquanto, ainda que tenha deixado de enquadrar o crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, na capitulação, a inicial expôs, com detalhes, a descrição fática sobre a sua ocorrência.

Portanto, não prospera a tentativa de exclusão da condenação pelo crime de fuga do local do acidente (CTB, art. 305).

2. Do pleito absolutório
:

Noutro norte, a defesa postula a absolvição de ambos os delitos, por ausência de provas aptas a corroborar a conclusão condenatória.

O pleito também não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (id. 247101344), boletim de ocorrência n. 2024.57177 (id. 247101345) e auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, que atestou que o apelante apresentava
“olhos avermelhados, exaltação, desordem nas vestes, hálito alcoólico, falante e dificuldade de equilíbrio”
(
sic,
id. 247101356).

Da mesma forma, a autoria delitiva é comprovada pelos elementos obtidos durante a fase policial e judicial.

Na fase inquisitiva, a testemunha
Lilia Lima da Cruz Dheher
esclareceu que saia com seu automóvel quando o apelante, que conduzia o automóvel
Fiat Uno
, atingiu seu retrovisor esquerdo. Narrou ter seguido o veículo do apelante, fazendo-o parar no estacionamento em frente ao centro cultural. Descreveu ter conversado com o apelante, que conduzia o automóvel, exigindo a chave do carro, alertando-o que ele não teria condições de conduzir o automóvel, pois estava visivelmente embriagado. Detalhou que o apelante evadiu do local em alta velocidade, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar. Por fim, confirmou a identificação do apelante como o motorista do veículo.

Sob o crivo do contraditório, a PM
Osvaldina da Silva Santos
disse que estava atendendo uma ocorrência de violência doméstica quando recebeu, via 190, informações sobre um acidente na avenida central, cujo condutor teria fugido em direção à região do Tarumã. Informou que, ao chegar na entrada do Tarumã, avistaram um veículo com características semelhantes às descritas no chamado e o seguiram. Narrou que o condutor foi encontrado saindo do carro e sentando-se na calçada, com o veículo estacionado em frente à sua residência. Relatou que, ao ser indagado sobre o acidente, o suspeito afirmou não se lembrar do ocorrido.

A Policial Militar informou, ainda, que o apelante apresentava sinais de embriaguez, como sujeira nas roupas, fala desconexa e comportamento típico de pessoa alcoolizada. Explicou que, após a chegada dos equipamentos necessários para o teste de alcoolemia, o suspeito recusou-se a realizar o teste. Afirmou que lavrou o termo de recusa ao teste de alcoolemia e elaborou o auto de constatação da embriaguez. Ressaltou que
Lilia Lima
confirmou que o apelante era quem conduzia o automóvel que fugiu do local do acidente.

No mesmo sentido, o PM
Cleyton Ribeiro Grupp
explicou que encontraram o apelante saindo do automóvel, com nítidos sinais de embriaguez. Relembrou que o apelante tinha histórico de embriaguez ao volante e que não era a primeira vez que o abordava naquelas condições. Confirmou que a testemunha
Lilia Lima
identificou o apelante como sendo o condutor do automóvel que bateu em seu veículo e fugiu. Disse, ainda, se recordar que o apelante apresentava odor etílico, dificuldade de locomoção e fala desconexa.

Por sua vez, o apelante optou por permanecer em silêncio, em ambas as fases processuais.

Nesse cenário, apesar de a defesa invocar a tese de fragilidade das provas, a condenação está pautada nas firmes e coerentes declarações dos agentes policiais
Osvaldina da Silva
e
Cleyton Ribeiro
, que harmonizam com as declarações extrajudiciais da testemunha
Lilia Lima
e com todos os demais elementos probatórios.

Embora a defesa afirme que há contradições nas declarações dos agentes policiais, a tese é totalmente divorciada do conjunto probatório e tenta, com base em leitura equivocada das declarações, criar divergência que não existe entre os depoimentos dos agentes policiais.

A prova dos autos não enseja qualquer dúvida quanto à identificação do apelante como o condutor do automóvel
Fiat Uno
, de placa QCE-7830, que atingiu o veículo da testemunha
Lilia Lima
e, logo em seguida, fugiu do local. Também não há questionamentos quanto ao estado de embriaguez do agente, evidenciado pelo auto de constatação e pelas firmes e correntes declarações dos policiais condutores do flagrante.

Nesse ponto, vale lembrar que, embora não tenha sido produzido exame de alcoolemia, o art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, permite que a situação de embriaguez seja comprovada por outros meios idôneos de prova, tais como vídeos, depoimentos de testemunhas ou laudos de constatação indireta.

Nesse mesmo sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com efeito, a capacidade psicomotora alterada, elementar do crime de embriaguez ao volante, foi comprovada ‘através do relatório de atendimento do SIATE (mov. 4.18) e da declaração da testemunha presencial do fato (mov. 33.6, fl. 07), dos quais se extraem que o paciente apresentava hálito etílico e estava visivelmente embriagado’, o que está de acordo com o previsto expressamente no art. 306, § 2o, do CTB. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 533.854/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021).

Portanto, considerando as provas obtidas ao longo de toda instrução, em especial o depoimento dos agentes policiais, que relataram com riqueza de detalhes todo o ocorrido, bem como a ausência de plausibilidade mínima nas alegações defensivas, não há dúvida quanto à materialidade e autoria dos fatos, o que inviabiliza o pleito absolutório.

3. Da excludente de culpabilidade
:

Alternativamente, sustenta a incidência da excludente de culpabilidade da embriaguez completa, inscrita no art. 28, § 1o, do Código Penal.

Contudo, a tese não merece credibilidade, mormente porque o Código Penal adota a teoria
actio libera in causa
, segundo a qual, se no momento da ingestão da substância, o agente era livre para decidir seus atos, isto é, se a conduta de beber resultou de uma vontade livre, deve ele responder pelos crimes praticados durante o estado de embriaguez, já que, tendo se colocado naquele estado, torna-se responsável pelo resultado previsto.

Assim, a previsão legal invocada pela defesa só incide nos casos em que o estado de embriaguez decorra de
“caso fortuito ou força maior”
, situação não demonstrada nos autos.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que torne o agente absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, isenta de pena, nos termos do parágrafo 1o do artigo 28 do Código Penal. (...)”
(TJMT, ApCrim 0006846-22.2017.8.11.0045, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022).

“(...) O fato de o apelante estar sob o efeito de entorpecentes somente poderia ser utilizado para afastar o dolo se tal ingestão tivesse sido forçada ou acidental, pois, a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir sua culpabilidade. (...)”
(TJMT, ApCrim 0005525-53.2020.8.11.0042, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024).

Dessa forma, embora a defesa alegue que o apelante cometeu o ato ilícito sob o efeito de álcool, é fundamental ressaltar, mais uma vez, que essa circunstância não afasta a tipicidade da conduta. Afinal, a ingestão de bebida alcoólica foi fruto de escolha do agente, não configurando, portanto, motivo suficiente para excluir sua responsabilidade criminal.

4. Conclusão
:

Pelo exposto, conheço e
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Romair Cícero de Oliveira
, em consonância com o parecer ministerial, preservando a condenação prolatada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024